Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A MENOR. DEPÓSITO DO VALOR PELA PARTE EXECUTADA. ACRESCIMO PATRIMONIAL AO INCAPAZ. PLEITO DE LEVANTAMENTO PELA REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PREMENTE. DOUTRINA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR EM CONTA POUPANÇA BLOQUEADA JUDICIALMENTE ATÉ A MAIORIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A obrigação de prestar alimentos, em que se incluem despesas com habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer, decorre do exercício do dever familiar, a qual impõe a ambos os genitores a manutenção integral da prole, ainda que esta possua recursos próprios, salvo, nesse último caso, se os pais não tiverem condições de pagar os alimentos.

2. O valor depositado a título de danos morais a menor impúbere não deve ser considerado como verba alimentícia, mas como acréscimo patrimonial pessoal do infante, não podendo ser destinada, salvo em situações emergenciais, ao atendimento das suas demandas rotineiras.

3. Inexistindo qualquer situação de vulnerabilidade financeira da genitora, não se justifica o pleito de levantamento da verba de titularidade do menor, devendo esta ser depositada em aplicação financeira rentável de titularidade exclusiva do infante e bloqueada para saque, até o implemento da maioridade ou decisão judicial específica, em atenção à doutrina de proteção integral da criança e do adolescente.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.